Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAPES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese.
2. Agravo interno conhecido e não provido.